Tribunal: TJES
Processo: 5018228-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018228-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Vitória

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 5042717-31.2024.8.08.0024, sob o fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública; (iii) determinar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, consideradas as condições pessoais do paciente e a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

4. A gravidade concreta dos fatos imputados e a periculosidade do agente, evidenciadas pela natureza da atividade delituosa e pelo risco social decorrente da liberdade do paciente, constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos motivos que a ensejaram, e não exclusivamente ao momento da prática delitiva, permanecendo hígidos os fundamentos da custódia diante da continuidade do risco à ordem pública e da evasão prolongada do acusado.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente no caso concreto, diante da gravidade dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente, como garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade da custódia cautelar deve ser aferida a partir da persistência dos motivos autorizadores da prisão, e não apenas pelo critério temporal entre os fatos e a decisão.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STF, HC nº 110.902, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.08.2014; STJ, AgRg no RHC nº 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2023; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018228-65.2025.8.08.0000

PACIENTE: CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da Ação Penal nº 5042717-31.2024.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado não é suficientemente fundamentada, pois se baseia em suposições genéricas e abstratas, em desacordo com o art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, sustenta que as condições pessoais do agente – primariedade e moradia fixa – justificam a liberdade do paciente. Por fim, alega ausência de fatos novos que justifiquem a segregação cautelar.

Dessa forma, requer, liminarmente, a revogação da prisão com a expedição de contramandado de prisão. No mérito, requer a concessão da ordem e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 16717089.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 17773268.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17890814, pela
denegação
da ordem.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Pois bem. Aduz o impetrante que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe, haja vista que o Magistrado não teria fundamentado adequadamente a decisão que aplica a medida extrema da prisão, diante da ausência de requisitos autorizadores da segregação.

Eis a argumentação utilizada na decisão (ID 63347030 dos autos de origem) que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...]
Os fatos em apuração, além de lamentável é repugnante, cuja ação tem trazido uma série de malefícios aos brasileiros, especialmente aos jovens, os quais, ao se enveredarem por esse caminho – não raro, sem volta – ficam sem perspectivas quanto ao seu futuro.

Pelo que se depreende dos elementos probatórios coligidos,
exsurgem evidenciados o risco e o desassossego que a atividade delituosa em questão traz à sociedade, manifestando-se a periculosidade dos acusados.

Neste contexto, a liberdade dos denunciados DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, LUIZ CLÁUDIO PROFIRIO DE SOUZA, RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ENZO PEDROSA FAASEN, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, JORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN, LUCAS FELIPE FRANCO, MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA, JOÃO VITOR FERREIRA, UERICK PEREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES MATOS,
CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA
, MARCELO JÚNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, FELIPE FLORENTINO PAULINO e WESLEY TIAGO SILVEIRA
traz risco à paz pública, demandando uma pronta e incisiva atuação das autoridades constituídas no sentido de frear tal ação criminosa
.

Sem qualquer ilegalidade, pode-se perfeitamente concluir que ações delituosas como as praticadas na espécie,
causam enormes prejuízos não só materiais, mas também institucionais, gerando instabilidade no meio social.

Vislumbra-se a presença do fumus boni iuris, consistente na prova do crime e nos indícios de autoria, bem como também se acha o periculum in mora para decretação da custódia preventiva, sendo esta necessária para prevenir a ordem pública, como garantia da instrução processual e cumprimento da lei penal.

Ainda que se considerem os denunciados DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, LUIZ CLÁUDIO PROFIRIO DE SOUZA, RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ENZO PEDROSA FAASEN, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, JORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN, LUCAS FELIPE FRANCO, MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA, JOÃO VITOR FERREIRA, UERICK PEREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES MATOS, CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA, MARCELO JÚNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, FELIPE FLORENTINO PAULINO e WESLEY TIAGO SILVEIRA presumidamente inocentes, estando presentes a prova da existência do crime, indícios suficientes de autorias e indicativos de atos suscetíveis de prejuízo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, é o quantum basta para a decretação da custódia cautelar.

Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança dos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não porém, ao decidir se decreta ou não custódia preventiva” (RTJ 64/77).

Ante o exposto, consubstanciado nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, LUIZ CLÁUDIO PROFIRIO DE SOUZA, RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, DOUGLAS FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA, RICARDO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, ENZO PEDROSA FAASEN, RIQUELME TRINDADE DOS SANTOS, JORGE OTÁVIO DE SOUZA SILVA, EVANDRO DOS SANTOS FRANKLIN, LUCAS FELIPE FRANCO, MAYCON ARAÚJO DE ALMEIDA, JOÃO VITOR FERREIRA, UERICK PEREIRA DA SILVA, LUCAS GOMES MATOS,
CHRISTIAN AUGUSTO DA SILVA
, MARCELO JÚNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA, MÁRCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, FELIPE FLORENTINO PAULINO e WESLEY TIAGO SILVEIRA já qualificado nos autos, como
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
[...]”
- destaquei.

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme Inquérito Policial acostado aos IDs 52599137 e 61930822 dos autos de origem.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de associação para o tráfico de drogas, com base em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade social do agravante, evidenciada por sua participação ativa em grupo criminoso articulado, voltado a prática reiterada do tráfico de drogas, e por responder a outra ação penal por tráfico.

4. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa, sendo necessário demonstrar a persistência do risco à ordem pública.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade social do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública.
2. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se refere ao momento da prática criminosa, mas à persistência do risco à ordem pública.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 110.902, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014; STJ, RHC 95.938/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 11/04/2018.

(STJ, AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025) – destaquei

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Outrossim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

Destaco o entendimento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024) - destaquei

Outrossim, a defesa argumenta que “
não existe qualquer contemporaneidade nos fatos alegados ou ainda fatos novos que pudessem justificar a autorização da decretação da medida mais extrema
”.

Destaco que a decisão que decretou a prisão do paciente foi proferida em 17.02.2025, ou seja, há pouco mais de 8 (oito) meses. Ademais, o distanciamento temporal não ocorreu por inércia estatal, mas sim, ao que tudo indica, pela deliberada e prolongada evasão do acusado, que, ao se manter em local incerto e não sabido demonstrou um claro desdém pela aplicação da lei penal e um firme propósito de se furtar à responsabilidade por seus atos.

Registra-se que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a contemporaneidade deve ser analisada não apenas sob o prisma cronológico, mas também em relação à persistência dos motivos que ensejaram a custódia.

Isto é, a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente são elementos que, em uma análise inicial, não se esvaem com o decurso do tempo, permanecendo hígidos os fundamentos para a garantia da ordem pública, mormente se considerado a permanência do paciente em local incerto e não sabido.

Neste sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
–
destaquei

Por tudo aqui pontuado, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos, da causa e das provas, concluo que inexistem quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da decretação da prisão preventiva.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.